Tribunal: TJDFT
Processo: 0751145-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, que investe contra a decisão em que foi indeferido o pedido de restituição de coisa apreendida (arma de fogo), após julgada, por sentença, extinta a punibilidade do réu André Jefferson Faustino Marques, em acordo de não persecução penal. Sucede que da decisão cabe recurso de apelação (art. 593, II, do CPP), que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados nas decisões ID 21870331 e 21870332. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Como bem pontuado pelo MM. Juiz a quo, “o perdimento da arma e das munições apreendidas para a União seria efeito da condenação por crime de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, ou seja, caso o requerente não tivesse sido beneficiado pela homologação do Acordo de Não Persecução Penal e fosse condenado pelo crime, seria decretado o perdimento da arma de fogo.” Pelo exposto, inadmito o presente habeas corpus, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 02 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator